Tribunal: STF
Processo: ARE 1306096
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, considerada a existência de períodos de trabalho em condição especial. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 102, cabeça, alínea “l”, 195, § 5º e 201, § 1º, da Constituição Federal. Alega a inexistência de previsão legal estabelecendo a eletricidade como agente insalubre. Discorre sobre a necessidade de prévia previsão de fonte de custeio para a criação de benefícios previdenciários. Insurge-se contra os critérios de cálculo dos juros e da correção monetária fixados. 
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Assim, necessário analisar o tempo de serviço especial prestado pela parte autora da demanda objeto destes autos. Realmente, os documentos de fls, não impugnados pelo INSS, atestam o exercício das atividades mencionadas, como perigosa e exposta aos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde. Neste sentido, trecho da sentença: 
    Análise dos períodos laborados pela parte autora 
    A parte autora sustenta o caráter especial do período de 05.01.1984 a 25.09.2012. Acostou, para tanto, os documentos nº 27255 e 27254. 
    O período de 05.01.1984 a 25.09.2012 (data da assinatura do PPP) deve ser considerado especial, pois a parte autora laborou como eletricista e auxiliar técnico (01.11.1994 a 25.09.2012) na companhia energética de Alagoas, onde esteve exposto de modo habitual e permanente ao agente nocivo eletricidade em nível superior a 250 volts, considerada perigosa à sua vida e integridade física, conforme PPP e respectivo laudo técnico apresentados. 
    Além disso, aludido agente esteve previsto no rol de agentes nocivos até 05.03.1997. 
    Ademais, o Decreto n.º 2.172, de 05/03/1997, ao regulamentar a Lei dos Benefícios Previdenciários, revogou expressamente, em seu art. 261, os Anexos I e II do Decreto nº 83.080/79. Porém, não cogitou de revogar o Anexo do Decreto n.º 53.831/1964, o qual qualificou como especial a atividade exposta à eletricidade cujas tensões ultrapassassem 250 volts.
    Somente pela análise do quadro fático e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    Há mais: no julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema 810, assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator